Tribunal: TJMT
Processo: 1036986-34.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036986-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO BUENO FELIPE - CPF: 655.966.501-10 (APELANTE), DANIELLI SANTANA SOARES - CPF: 043.114.571-70 (ADVOGADO), THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 872.500.801-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIANNY FRANCA GOMES - CPF: 029.160.181-23 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INSERIU O NOME DO AUTOR NO SCR POR DIVIDA QUITADA – DOCUMENTO CARREADO AOS AUTOS QUE NEM SEQUER MENCIONA O NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DAS ALEGAÇÕES DO APELANTE – COMPROVAÇÃO

PELO BANCO DE INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EM NOME DO APELANTE, INCLUSIVE, INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS INTERNAS – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO 373, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe a parte o ônus de fazer prova constitutiva de seu direito de modo que não se desincumbindo do ônus constante do artigo 373 I do CPC, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1036986-34-2017

APELANTE:
MARCIO BUENO FELIPE

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Marcio Bueno Felipe
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos Morais, condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que em
24/11/2017, constatou estava com uma restrição de crédito no Banco Central do Brasil referendo ao valor de R$ 56.091,40, relacionada a um financiamento de veículo.

Verbera que em 2009, o veículo estava vinculado ao Apelante com restrição decorrente de contrato de financiamento firmado junto ao Banco Pan e que, no entanto,

houve a baixa do gravame anterior que havia sobre referido veículo, seguida da inclusão de um novo gravame sobre referido bem quando da sua transferência em razão de novo financiamento realizado por terceiro.

Afirma que houve a transferência do veículo a terceira pessoa em 2011,

restando cumprida todas as obrigações pelo Apelante, acrescentando que assim o contrato de financiamento foi integralmente quitado através da transferência do gravame do veículo para terceiro, cuja prática é amplamente aceita e reconhecida no mercado financeiro como legítima e eficaz para a extinção de obrigações.

Assevera que,

ademais, a própria reclamada em contestação declarou que o Apelante não possui nenhum débito junto a instituição e, ainda, esclareceu que a inclusão SCR não consiste em

negativação e sim informações junto ao sistema do Bacen que podem ser positivos e negativos.

Sustenta que não há que se falar em dívida vencida em 2014, visto que neste período o veículo não mais pertencia ao Apelante e sim a terceira pessoa,

ou seja Sr. Paulo Roberto Damásio que conforme id 11040136, também teve seu financiamento quitado.

Verbera que o Apelante procedeu à quitação do financiamento em 2011, razão pela qual, foi efetivada a baixa do gravame sobre o veículo o que restou comprovado nos autos, acrescentando que ao aceitar essa transferência, a instituição financeira implicitamente reconhece a quitação do débito, pois, o novo titular assume integralmente as responsabilidades contratuais, liberando o Apelante de qualquer obrigação residual, extinguindo a obrigação original e substituindo-a pela nova obrigação assumida pelo sucessor
.

Assinala que a sentença reconhece que a inscrição no SCR não configura ato ilícito, pois, o sistema serve para controle de risco de crédito e não é considerado um cadastro desabonador, porém, referido entendimento contraria jurisprudência pacífica, sendo necessário observar que apesar de o SCR ter a função principal de controle do risco de crédito, a inscrição indevida nesse sistema pode resultar em sérios prejuízos ao consumidor, equiparando-se a um cadastro desabonador, o que configura ato ilícito passível de reparação.

Verbera que ademais, não deve manter a sentença visto que o Magistrado entendeu que o débito findou em 2014, todavia, conforme já comprovado a baixa no gravame ocorreu em 2011, sendo que já houve a prescrição de forma que

a parte autora praticou ato ilícito, visto que em 2017 em consulta ao SCR Bacen constava o nome do Apelante.

Alega que ao manter a anotação no SCR após a quitação do débito, (2011), bem como, a ausência de notificação ao Apelante na condição de consumidor, o Apelado incorreu em ato ilícito, independentemente de o registro ter ocorrido antes do prazo prescricional, ensejando, assim, a responsabilidade civil por eventuais danos morais causados ao Apelante.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de ser reformada a sentença

para que seja reconhecida a quitação do débito e a consequente baixa da inscrição indevida no SCR, bem como para condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este Tribunal, em razão da inscrição indevida no sistema SCR Bacen.

Nas contrarrazões o Banco Apelado sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade tratando-se de recurso genérico.

Argumenta que não praticou ato ilícito e que a inclusão no SCR Bacen não possui finalidade de restringir crédito, de modo que atuou no exercício regular de direito, não havendo falar em dever de indenizar.
Sustenta que em caso de entendimento contrário que seja reduzido o valor da condenação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA Á DIALETICIDADE

Sustenta a Instituição Financeira preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
, argumentando que o recurso é genérico e não ataca os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, da análise da peça recursal verifica-se que o Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e pelas quais busca a sua reforma.

Ademais o Apelado não demonstra qualquer prejuízo à sua defesa, de forma que
rejeito referida preliminar
.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos o Autor ajuizou a demanda na qual, alega que

em 2017, constatou a existência

de inclusão do seu nome junto ao SCR Bacen decorrente de débito de um veículo no montante de R$ 56.091,40, relacionada a um financiamento de veículo.

Afirmou que em 2009, o referido veículo estava vinculado ao Apelante com restrição decorrente de contrato de financiamento firmado junto ao Banco Pan, porém, houve a transferência do veículo a terceira pessoa em 2011, restando cumprida todas as obrigações pelo Apelante, acrescentando que o contrato de financiamento foi integralmente quitado em 2011, através da transferência do gravame do veículo para terceiro, ocorrendo a baixa do gravame.

Assim, o Apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação do Apelado por dano moral,

visto que o SCR do Banco Central é cadastro público, com a finalidade de atender interesse público e privado, possuindo natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento jurisprudencial,

ensejando a condenação do Recorrido
por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso a fim ser reconhecida a inexistência do débito e baixa na referida inscrição.

Quanto a Instituição Financeira assevera não praticou ato ilícito, acrescentando o contrato em questão encontra-se quitado e foi dado baixa ao gravame que havia com relação ao veículo.

Sustenta que por outro lado

a

inclusão do prejuízo junto ao SCR

consiste em obrigação imposta pelo Bacen, não tendo natureza de cadastro negativo de dados.

No caso em análise constata-se que o Autor teria adquirido o veículo em 2009, aduziu que em 2011, transferiu o veículo para terceiro, havendo quitação integral do débito,

no entanto seu nome consta no SCR.

Afirma o Autor que teria ocorrido a quitação do contrato
e incluído um novo gravame sobre o veículo em 04/03/2011, pelo Banco Itaú pelo novo proprietário Sr. Paulo Roberto Damásio, onde também fora quitado no dia 15/12/2014, conforme boleto e comprovante de pagamento juntado aos Autos.

Pretende seja, a retirada do apontamento lançado na anotação de prejuízo anotação no Sistema de Informação ao Crédito SCR, além de condenação do Apelado ao pagamento por danos morais.

Ocorre que no presente caso
apesar das alegações da anotação indevida, o autor não apresentou comprovação de que a inclusão de seus dados no SCR tenha sido efetivada pelo Apelado, valendo ressaltar que

o documento juntado aos Autos ID 249476678 não faz qualquer menção ao Banco Pan ora Recorrido.

Cumpre ainda anotar que na peça de defesa a Instituição Financeira comprova a baixa do gravame em relação ao Veículo em 30/03/2010, inclusive alega que o contrato se encontra quitado e, inclusive, registra não existir negativação alguma em nome do Apelante que tenha sido efetivada pelo Recorrido.

Verifica-se ainda no documento ID 249477151, juntado aos Autos pelo Apelado que não há registro algum de inscrição do nome do Apelado inclusive, consta que não há pendências internas.

Dessa forma, cabe ressaltar que apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante o fato é que não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que o Apelado tenha incluído ou mantido seu nome no SCR, valendo ressaltar que a prova documental juntada com a inicial não evidencia tal assertiva, não sendo eficaz para corroborar as alegações do Recorrente, pois, conforme já fundamentado, em momento algum faz qualquer menção ao Apelado ou que este tenha realizado referida inclusão.

Dessa forma o Apelante
não apresentou provas robustas

dos fatos alegados no pertinente a inclusão no SCR pelo Apelado, sendo que deve a parte apresentar provas dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu o Apelante.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. (...) AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, A TEOR DO ARTIGO 373, I DO CPC. ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001125-85.2016.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Diante dessas considerações considerando que o Autor não comprovou de forma satisfatória os fatos sustentados na peça inicial, não há falar de conseqüência em indenização por danos morais.

Portanto, conheço do recurso,
porém, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024